Tribunal: TJES
Processo: 5000750-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000750-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO:
LUZINETE DE FATIMA CASSARO SOUZA
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SÚMULA 72, DO STJ - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DOCUMENTO NÃO ENTREGUE - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
legislação pertinente à matéria exige, para configuração da mora contratual, que a credora demonstre a ocorrência do inadimplemento, notificando o devedor, sendo necessário o Aviso de Recebimento – “AR”, nos moldes do Art. 2º, § 2º, do Decreto - Lei nº 911/69, para validar a notificação.

2.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula nº 72, do STJ.

3.
A
busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a comprovação da mora do devedor, que se perfectibiliza pela notificação, acompanhada da prova de seu efetivo recebimento no local de destino, seja pelo destinatário ou terceira pessoa, o que não ocorreu no presente caso.

4.
Diante da ausência de tentativa de
entrega da correspondência, em razão da ausência do número no endereço fornecido, não houve a efetiva entrega da notificação, o que impede a comprovação da mora e, consequentemente, obstaculiza a busca e apreensão do bem alienado.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000750-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO:
LUZINETE DE FÁTIMA CASSARO SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra o r. despacho proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, nos autos da ação de nº 5000837-28.2022.8.08.0057, movida em desfavor de
LUZINETE FÁTIMA CASSARO SOUZA
, que determinou a intimação do autor, para juntar aos autos,
no prazo de até 15 dias,
comprovante de notificação válida, que constitua em mora o devedor, sob pena de extinção.

Sustenta o agravante que por

força da Cédula de Crédito Bancário nº. 388270837.30410, a parte Agravada obteve
junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas.

Aduz que a agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários.

Entretanto, o Juiz
a quo
determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora,
no prazo de até 15 dias, sob pena de extinção
.

Desse modo, requer que
seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca FIAT, Modelo PUNTO ATTRACTIVE CRE, Chassi 9BD11818LE1298078, Fabricação 2014, Modelo 2014, Cor BRANCA, Placa OZH2E92, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Em nova análise dos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que a
legislação pertinente à matéria exige, para configuração da mora contratual, que a credora demonstre a ocorrência do inadimplemento, notificando o devedor, sendo necessário o Aviso de Recebimento – “AR”, nos moldes do Art. 2º, § 2º, do Decreto - Lei nº 911/69, para validar a notificação, como se vê:

Art. 2º. (...) § 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei 13.043/14.)

Ainda, é cediço que a busca e apreensão do bem alienado ocorre mediante a comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 72 do colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Como dito, a busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a comprovação da mora do devedor, que se perfectibiliza pela
notificação
, acompanhada da prova de seu efetivo recebimento no local de destino, seja pelo destinatário ou terceira pessoa.

No presente caso, conforme fundamentado pelo magistrado no despacho "
verifica-se que na notificação extrajudicial juntada no id n. 20376295, consta que esta foi devolvida com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, isto é, não houve tentativa de entrega da correspondência e, por outro lado, sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Enunciado de Súmula n. 72 do STJ, com registro de que a mora é comprovada diante da entrega efetiva da notificação que constituirá a mora do devedor, dando-lhe ciência do valor do débito que assola a relação contratual entre a empresa financiadora".

Desse modo, observa-se que não houve a tentativa de entrega da correspondência, em razão da ausência do número no endereço fornecido, ou seja,
não houve a efetiva entrega da notificação
, o que impede a comprovação da mora e, consequentemente, obstaculiza a busca e apreensão do bem alienado.

Neste sentido:

[...]

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(
STJ
, AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, Dje 22/11/2021).

[...] 3)
O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. No entanto, o legislador impõe, por mera formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário.
4)
Hipótese em que o apelante não se desincumbiu de provar que a notificação extrajudicial enviada antes do ajuizamento desta demanda foi entregue ao apelado.
5)
A ação de busca e apreensão somente se justificaria pela inércia do devedor após a sua intimação acerca do débito, assim, o protesto de título posterior ao ajuizamento da ação não se presta ao fim pretendido
.
6)
No caso, o protesto efetuado após o ajuizamento desta ação também não é título hábil a comprovar a mora do devedor nesta demanda, e, diante da ausência da comprovação da constituição da mora, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. (
TJES
, Apelação 0001995-16.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Dje: 21/09/2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)